Tribunal: TJMT
Processo: 0009813-60.2003.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009813-60.2003.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ROSEMARY MALUF FECHNER (APELADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO (APELADO), ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO (APELADO), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO – MOMENTO ANTERIOR À EFETITVA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento do feito, nos casos de falecimento da parte devedora, só é devido, na hipótese de esta circunstância ocorrer após a efetiva citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 9813-60.2003.8.11.0003

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHNER VICTORIO

ESPÓLIO DE ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 181505150, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
Espólio de Candemar Cecílio Fechner Victorio
e
Outro
, a manter a nulidade do feito, ante o falecimento do Devedor.

O Recorrente, em síntese, afirma que, seria possível redirecionar o feito, uma vez que o falecimento do Devedor não induz a nulidade do crédito tributário, mas a necessidade de a cobrança ser repassada ao sucessor.

Dessa maneira, requer a reforma da decisão proferida, no intuito de que o processo seja redistribuído.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 181505150, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto contra o
Espólio de Candemar Cecílio Fechner Victorio
e
Outro
, a manter a nulidade do feito, ante o falecimento do Devedor.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma circunstância a ser averiguada neste momento, qual seja, a possibilidade do redirecionamento do feito, em decorrência do falecimento do Devedor.

Pois bem.

A presente questão não demanda complexidade, uma vez que o posicionamento dos Tribunais brasileiros é pacífico, quanto a questão retratada.

Em resumo, nas hipóteses em que for constatado o falecimento do Devedor, é necessário verificar em que momento se deu esta circunstância, a fim de possibilitar o redirecionamento.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de, em caso de o óbito ter ocorrido
após
a efetiva citação, é possível o redirecionamento do feito, mas, em situação contrária, ou seja,
antes
da efetiva citação, a medida é incabível.

No caso dos autos, verifica-se que o falecimento do Devedor se deu em
8-8-2003
, consoante se abstrai da certidão de óbito juntada, ID no 1757939880.

A efetiva citação, por sua vez, se deu apenas em
2-6-2004
(ID no 175740790), por meio do recebimento de carta de citação.

Acerca desta situação, veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer após a sua citação válida.

2. O acolhimento da alegação de que não houve citação do devedor antes de seu falecimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Quanto à validade da CDA, o Tribunal de origem seguiu o entendimento consolidado na Súmula 393/STJ de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício. A peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-se a afirmar que a presunção de certeza e liquidez da CDA não podia ser tomada de forma absoluta. Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da Súmula 283/STF, que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.).

Com estas considerações, é certo que o redirecionamento do feito não é possível, uma vez que o falecimento da parte Devedora se deu em momento anterior à efetiva citação, a se encaixar no posicionamento hodierno do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 191505150, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante o reconhecimento da decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024